Tribunal: TJSP
Processo: 2151529-03.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Possibilidade de constrição que deve ser analisada de forma casuística – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Na presente hipótese, não se divisa o caráter alimentar da verba, pois não é utilizada para atender as necessidades imediatas do Devedor – Decisão mantida – Recurso não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso oposto contra

Ementa:
PENHORA – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – Possibilidade de constrição que deve ser analisada de forma casuística – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Na presente hipótese, não se divisa o caráter alimentar da verba, pois não é utilizada para atender as necessidades imediatas do Devedor – Decisão mantida – Recurso não provido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso oposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal de urgência – Alegações de omissão – Perda de objeto em razão do julgamento do agravo – Recurso prejudicado